Tribunal: TJMT
Processo: 1032163-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032163-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUCAS FRANCISCO DOS REIS registrado(a) civilmente como LUCAS FRANCISCO DOS REIS - CPF: 060.988.301-18 (PACIENTE), Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 513.252.841-49 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SOUZA PONCE - CPF: 003.945.011-28 (VÍTIMA), WALISON JOSE DOS SANTOS - CPF: 068.935.211-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sentença condenatória. Intimação pessoal do paciente. Desnecessidade. Paciente que respondeu à ação penal em liberdade. Defensor público regularmente cientificado do édito condenatório. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente

condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 20 dias-multa por praticar o crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP). A sentença transitou em julgado sem recurso das partes. Pouco depois, foi cumprido o Mandado de Prisão para início do resgate da reprimenda.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de se intimar pessoalmente o réu solto acerca da sentença condenatória.

II.

Razões de decidir 3.

De acordo com o art. 392, inc. I e II, do CPP, o réu preso será intimado pessoalmente da sentença, ao passo que, em se tratando de réu solto, a intimação poderá

ser feita pessoalmente a ele
ou
ao advogado constituído nos autos.
4.
Na hipótese, como o paciente respondeu a todos os atos processuais em liberdade e a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação do édito condenatório.

IV.

Dispositivo e tese 5
. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“É prescindível a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando a cientificação do seu patrono constituído ou da Defensoria Pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 392, inc. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 860.050/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 3.10.2024; TJMT, RevCrim 1005605-58.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 11.11.2022; TJMT, HC no 1007049-58.2024, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Ro
drigues, 2a Câmara Criminal, DJE 21.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Francisco dos Reis
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
que,
após
o trânsito em julgado da condenação proferida nos autos da ação penal no. 0018070-52.2018,
ordenou a prisão definitiva do paciente
.

Contextualizando, o paciente foi
condenado
à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em
regime fechado
e ao pagamento de 20 dias-multa por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP). A sentença
transitou em julgado em 20.7.2023
, sem recurso das partes.

Para ilustrar a ilegalidade do constrangimento sofrido, o impetrante sustenta que, ao deixar de promover a
intimação pessoal
do paciente acerca da sentença condenatória, impedindo-o de apresentar recurso, a autoridade acoimada coatora violou o art. 392, inc. II, do CPP e deu causa à nulidade do ato, nos termos do art. 564, inc. III, alínea
o
, do CPP.

Nesse contexto, requereu a concessão
liminar
da ordem para ver revogada “
a prisão definitiva do paciente, bem como seja determinado ao juiz
a quo
que faça a regular intimação do Paciente para recorrer da sentença
”, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 251814162).

Instruiu a inicial com documentos (ID 251814163 a 251814171).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 253640189).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 255487651).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 260292652), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado [art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 70, ambos da Matriz Penal] – sentença condenatória transitada em julgado – mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena - inconformismo – pretendida revogação da prisão e determinação de intimação pessoal da sentença – impossibilidade – réu que respondeu solto ao processo – Defensor Público devidamente intimado, que deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal – desnecessidade de intimação pessoal - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em
2.5.2018
, o paciente foi preso em flagrante porque teria, na noite anterior e em conluio com outros três indivíduos, subtraído bens móveis alheios mediante emprego de violência e grave ameaça exercidas com armas de fogo.

Em
11.5.2018
, ele agraciado com a liberdade provisória concedida pela autoridade acoimada coatora e em
21.5.2018
, denunciado nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) (ID 251814163).

Após o recebimento da denúncia, foi determinada a sua citação pessoal.

Em
1o.10.2018
, porém, o Oficial de Justiça certificou que, ao comparecer ao endereço indicado nos autos, o avô do paciente noticiou que o jovem havia se mudado para o Pará e não sabia precisar “
o seu endereço e o nome da cidade
”, circunstâncias que motivaram a autoridade judiciária a determinar a
citação por edital
(ID 251814168).

Já em
9.1.2019
, a mãe do paciente compareceu à sede do fórum para informar que o filho retornou do Pará e voltou a residir no mesmo endereço declinado nos autos, Rua Governador Fernando Corrêa, no. 76, Centro, Várzea Grande-MT; na oportunidade, ela também informou o número do proóprio telefone celular 65-99651-2143 (ID 251814168).

Em
10.1.2019
, o paciente compareceu ao fórum e foi citado pessoalmente; poucos dias depois, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (ID 251814168).

Já em
9.4.2023
, o Oficial de Justiça anotou a impossibilidade de intimar o paciente para participar da Audiência de Instrução e Julgamento designada para 14.4.2023, seja por não ter localizado o endereço apontado nos autos, seja porque ninguém atendeu as chamadas no número telefônico outrora fornecido pela genitora (ID 251814168).

Diante desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante
decretou a revelia do paciente
, nos seguintes termos:

“Observa-se que a presente ação penal trata-se de feito desmembrando em razão da não localização de LUCAS, sendo suspenso pelo art. 366 do CPP (fl. 35 – ID. n° 64916244). Após os tramites regulares, a genitora do acusado compareceu a este Juízo informando que anteriormente o acusado estava residindo no Estado do Pará e que havia acabado de retornar, e, igualmente, informou endereço atualizado do réu. Em seguida, o acusado LUCAS compareceu a este Juízo, onde foi devidamente Citado da acusação que lhe pesa (fl. 36-38 – ID. n° 64916244). No entanto, observa-se que
a intimação do acusado para o presente ato, naquele endereço informado, restou prejudicada em razão da não localização do imóvel. Após citado, o réu tem a obrigação de manter o Juízo atualizado de seu endereço. E não é só. Verifica-se que há nos autos medidas cautelares impostas ao acusado no momento da concessão de sua liberdade provisória, sendo elas: i.) não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias; ii.) comunicação deste juízo sobre qualquer mudança de endereço (fls. 21-22 – ID. n° 64915184)
.
Portanto, devidamente ciente da obrigação de informar a este juízo o seu endereço correto e atualizado, porém não o fazendo, nos termos do art. 367 do CPP, decreto a revelia (ausência) do réu, tão somente em seus efeitos processuais
” (ID 251814170). Destaquei.

Finalizada a instrução processual, o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em
regime fechado
e ao pagamento de 20 dias-multa por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) (ID 251814170).

A condenação transitou em julgado em
20.7.2023
, sem recurso das partes.

Pouco depois, foi determinada a expedição de Mandado de Prisão, a fim de que o paciente iniciasse o resgate da pena (ID 251814170).

Em
6.11.2024
, ele foi recolhido ao cárcere (ID 251814170).

Estabelecido esse panorama geral, é certo de acordo com o art. 392, inc. I e II, do CPP, o
réu preso
será intimado pessoalmente da sentença, ao passo que, em se tratando de
réu solto
, a intimação poderá

ser feita pessoalmente a ele
ou
ao advogado constituído nos autos.

Na hipótese, o paciente
respondeu ao processo em liberdade
e foi intimado, pessoalmente ou por meio da Defensoria Pública, de
todos
os atos processuais, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Nesses moldes, sabendo-se que o paciente respondeu a todos os atos processuais em
liberdade
e que a defesa técnica foi
regularmente cientificada da sentença condenatória
e sequer se opôs à certificação do trânsito em julgado (ID 251814170),
não

há que se falar em exigência de intimação pessoal
,

muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação da prestação jurisdicional.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação da defesa técnica, como ocorreu no caso em tela” (AgRg no HC 860.050/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 23.10.2024
).

“Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2.
Hipótese em que se trata de réu revel, mas com advogado constituído por ele nos autos, a denotar a ciência inequívoca da acusação e a desnecessidade de intimação pessoal ou por edital da sentença condenatória
. 3. Utilização da via eleita para revisar e sanar o alegado vício após o trânsito em julgado da condenação. 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 3.10.2024). Destaquei.

Esta Corte de Justiça Estadual segue o mesmo caminho:

“Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando se trata de réu solto e a i. Defensoria Pública, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada” (HC no 1007049-58.2024, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 21.5.2024).

“Descabe cogitar em nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu, quanto aos termos da sentença condenatória, tendo em vista que, de acordo com o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é inexigível a intimação pessoal quanto o indivíduo não se encontra preso, bem como possuía advogado legalmente constituído e que estava presente na solenidade, saindo devidamente intimado e apresentou tempestivamente o recurso de apelação” (RevCrim 1005605-58.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 11.11.2022).

Em arremate, é interessante frisar que a falta de insurgência da Defensoria Pública contra o édito condenatório
não
reflete, por si só, prejuízo concreto ao direito de defesa do paciente, pois o quadro fático-processual constante nos autos aponta que o resultado do julgamento de eventual Recurso de Apelação seria
i
dêntico
àquele ofertado pelo magistrado sentenciante.

Enfim, diante da desnecessidade de intimação pessoal do réu solto, e sabendo-se que o paciente, ao deixar de atualizar seu endereço nos autos, contribuiu para o insucesso da própria intimação,
não
há como se reconhecer a pretendida nulidade, muito menos o alegado constrangimento ilegal.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
denego

a ordem
intentada em favor de
Lucas Francisco dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025